Tribunal: TJES
Processo: 5001231-04.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-04.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME WOLFGRANN

APELADO: DIELLE WOLFGRAM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO. VALIDADE. VEDAÇÃO A DISCUSSÃO EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse cumulado com obrigação de fazer (demolição), sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e de esbulho, além daimpossibilidade de discutir a validade do contrato particular de doação não levado a registro em ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC a ensejar a reintegração da posse e a demolição; e (ii) aferir se é possível o exame incidental de nulidade do contrato particular de doação em ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior do apelante, ocorrência de esbulho, data do esbulho e a perda da posse.

4. O apelante não comprovou a posse anterior sequer o esbulho, já que a apelada comprovou que residia no imóvel com seu genitor há mais de trinta anos, e que a construção no local se deu, inclusive, com autorização do autor, proprietário registral.

5. A ação possessória tem objeto restrito à proteção da posse, sendo vedado ao juiz conhecer de matéria relativa à propriedade ou à validade de títulos aquisitivos (Súmula nº 487/STJ), razão pela qual eventual nulidade do contrato particular de doação deve ser arguida em ação própria.

6. O apelante pretende que o juízo possessório declare a nulidade do contrato de doação e, a partir daí, conclua pela ausência de posse legítima da apelada. Esse raciocínio, contudo, desborda dos limites cognitivos da via eleita, pois a validade ou invalidade do título aquisitivo deve ser veiculada em ação própria, na qual seja garantido o contraditório amplo sobre a matéria de direito civil material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento do esbulho possessório exige a comprovação de posse anterior legítima, sua perda e a resistência injustificada à restituição do bem.

2.
A ação possessória não comporta discussão sobre domínio ou validade de título aquisitivo, sendo suficiente a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 487; AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001231-04.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUILHERME WOLFGRANN
APELADO: DIELLE WOLFGRAM
Advogado(s) do reclamante: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO
Advogado(s) do reclamado: CLAUDIA IVONE KURTH

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
GUILHERME WOLFGRANN
em face da r. sentença do id 14775907 que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse cumulada com demolição.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
o contrato de doação é nulo por incapacidade do agente, ausência de escritura pública, ausência de recolhimento ITCMD, de declaração no imposto de renda e vício de consentimento decorrente da simulação, devendo a nulidade ser reconhecida de ofício;
(
ii
)
embora tenha a sentença reconhecido que não houve comprovação de posse anterior, ao mesmo tempo afirma que a edificação foi realizada com autorização expressa do autor; e
(
iii
)
houve comprovação do esbulho desde julho de 2023, com a construção sem amparo jurídico válido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do apelante de ver reconhecida a nulidade do contrato particular de doação e da autorização para construir, como fundamento para a procedência da reintegração de posse.

Em se tratando de ação possessória lastreada em esbulho, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O apelante, idoso de 87 anos e sob curatela provisória desde 09/08/2023, ajuizou a ação possessória alegando que sua neta, ora apelada, edificou residência em parte do terreno de sua propriedade, sem autorização, configurando esbulho.

A apelada, em contestação, sustentou que detém a posse do imóvel em conjunto com seu genitor, há mais de 30 anos, e que referido bem foi doado ao seu genitor por contrato particular de doação firmado em 14/02/2020. Ainda, aduz que obteve, em 03/04/2023, autorização expressa do apelante para edificar no local.

A r. sentença, após regular instrução, julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de prova do esbulho, na impossibilidade de discutir a validade do título aquisitivo em ação possessória e no efeito
ex nunc
da interdição provisória.

Do cotejo probatório, infere-se que não houve comprovação da posse pelo apelante.

Ao contrário, infere-se das fotografias dos ids 14775552 e 14775553, e das fls. 6/7 do .pdf da contestação (id 14775563), que a construção está sendo realizada no terreno em que situada a casa onde reside a apelada e seu genitor. Ainda, na declaração do id 14775567 a EDP informa que a unidade consumidora está cadastrada desde 06/02/1987 em nome do genitor da apelada, assim como os carnês de IPTU e a inscrição imobiliária estão em nome do mesmo (ids 14775568 e 14775569). Também a declaração do vizinho dos mesmos aponta que residem no local há 36 (trinta e seis) anos (id 14775570).

Ou seja, a prova dos autos indica que a posse da área é exercida pela apelada e seu genitor há mais de 30 (trinta) anos.

Posse esta exercida com anuência do apelante, o que é corroborado pelo contrato particular de doação do id 14775571, além da declaração da fl. 10 do .pdf do id 14775558, em que o apelante autoriza expressamente a apelada construir em sua propriedade, e da escritura do id 14775895, em que a proprietária registral do imóvel, esposa do apelante, Sra. Dalva Berger Wolfgrann, declara que "
autorizei minha neta Dielle Wolfgram a construir sobre minha propriedade
”, o que rechaça a alegação de esbulho possessório.

A alegação do apelante, pois, não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos, que indicam a ausência de posse anterior e de esbulho.

A contradição apontada pelo apelante entre a sentença ter negado a comprovação de posse anterior e, ao mesmo tempo, reconhecido a autorização para construir é apenas aparente. O juízo singular, ao afirmar que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, referiu-se à posse anterior do mesmo sobre a área específica onde se deu a construção, e não à posse do imóvel como um todo. A autorização expressa, por sua vez, foi utilizada como prova de que a apelada não cometeu esbulho, e não como confissão de posse do apelante sobre o local.

No que diz respeito a alegada nulidade do contrato particular de doação do id 14775571, tal questão não pode ser examinada incidentalmente em ação possessória.

A ação possessória, na sistemática do Código de Processo Civil, tem objeto restrito à proteção da posse, não se prestando ao exame de questões atinentes ao domínio ou à validade de títulos aquisitivos. Inclusive, a Súmula nº 487 do STJ é expressa ao afirmar que "
é vedado ao juiz, na ação possessória, conhecer de matéria relativa à propriedade ou à posse do imóvel
".

O juízo, ao fundamentar-se no contrato existente e na autorização expressa do autor, utilizou esses elementos como prova da posse exercida pela apelada e seu genitor e da anuência do apelante, não como declaração de validade do negócio jurídico. Ainda que se admitisse a nulidade do contrato, a posse como fato e a ausência de esbulho – a ocupação e a edificação com autorização do dono – subsistem e não podem ser desconsideradas em juízo possessório.

O apelante pretende, em verdade, que o juízo possessório declare a nulidade do contrato de doação e, a partir daí, conclua pela ausência de posse legítima da apelada. Esse raciocínio, contudo, desborda dos limites cognitivos da via eleita, pois a validade ou invalidade do título aquisitivo deve ser veiculada em ação própria, na qual seja garantido o contraditório amplo sobre a matéria de direito civil material.

Nesse passo, a r. sentença se mostra escorreita ao deixar de pronunciar a nulidade do contrato de doação.

Quanto a interdição provisória do apelante, é pacífico no STJ que “
a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc, bem como os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provado o estado de incapacidade a época em que praticados
” (AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No caso, o contrato de doação (14/02/2020) e a autorização para construir (03/04/2023) foram emitidos antes da interdição (09/08/2023), período em que não há registro de incapacidade judicialmente reconhecida. A mera alegação de que o apelante já apresentava sinais de senilidade não é suficiente para, em juízo possessório, desconstituir atos jurídicos praticados, especialmente quando não há prova concreta de que estava absolutamente incapaz à época.

A alegação de simulação do contrato de doação, fundada em suposta datação posterior do reconhecimento de firma, também não encontra respaldo nos autos, pois não foi produzida prova técnica apta a desconstituir a presunção de autenticidade do reconhecimento de firma.

Cite-se que mesmo que reconhecida a nulidade do contrato particular de doação, por ausência das formalidades legais, tal não alteraria a conclusão ora alçada, eis que não comprovada a posse anterior do apelante sequer o esbulho.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.